Tribunal: TJDFT
Processo: 0714510-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEVE SER RESTITUÍDA SE HOUVE PAGAMENTO APÓS A CONCESSÃO DO INDULTO AO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.
1. A prestação pecuniária não possui caráter alimentar, pois a sua finalidade é reparar o dano causado pela prática de crime, nos termos do artigo 43, inciso I, e do artigo 45, § 1o, ambos do Código Penal.
2. O Agravante foi beneficiado pela concessão de indulto e faz jus à devolução dos valores pagos posteriormente à extinção da punibilidade, pois, as prestações pagas posteriormente ao mês de dezembro de 2017 se tornaram indevidas a partir da concessão do benefício ao Agravante, considerando que a extinção da punibilidade ocorreu com a publicação do Decreto Presidencial no 9.246/2017 em dezembro de 2017.
3. Considerando-se, portanto, a natureza indenizatória da prestação pecuniária; e a concessão de indulto pleno ao Agravante, que é uma forma de extinção da punibilidade, com base no Decreto Presidencial no 9.246/2017, o pagamento é indevido desde os que foram recolhidos após o mês de dezembro de 2017, impondo-se a restituição.
4. Dado provimento ao recurso.